Tribunal: STF
Processo: RHC 237936
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. ESTELIONATO, POR CINCO VEZES. CRIME ÚNICO. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO ART. 181, I, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PROVIDÊNCIA INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL.



    1. Assentado pela instância ordinária “a prática efetiva de 5 estelionatos em momentos distintos”, torna-se inviável desconstituir essa base empírica, a fim de se concluir que os fatos se deram em contexto configurador de crime único. É da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos durante a instrução criminal e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.



    2. A teor do disposto no art. 181, I, do Código Penal, é isento de pena quem comete o crime de estelionato, entre outros, em prejuízo do cônjuge, na constância da sociedade conjugal. Essa imunidade, entretanto, pressupõe que o cônjuge tenha contraído o casamento de boa-fé. Doutrina. E, no particular, “desde o início do relacionamento, a intenção do paciente era ludibriar a vítima, mantendo-a em erro”. 



    3. Qualquer conclusão desta SUPREMA CORTE em sentido contrário, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.